Tribunal: STF
Processo: AI 577248
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO.
   DEFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. São peças de traslado
   obrigatório as elencadas no § 1º do art. 544 do Código de
   Processo Civil, bem como aquelas que, por força do acórdão
   recorrido, tornaram-se parte dele integrante - essenciais à
   compreensão da controvérsia. Não se conhece do agravo que não
   traz, no instrumento, cópia do inteiro teor das razões do recurso
   extraordinário.
2. Agravo Regimental ao qual se nega
   provimento.